Tribunal: TJDFT
Processo: 0713761-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔNIMO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA. MUDANÇA. NÃO COMPROVADA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade do apelante em prestar os alimentos fixados em 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente.
2. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
3. A piora na condição financeira do alimentante acarreta a redução da verba alimentar, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil.
4. No caso concreto, o acervo probatório dos autos não demonstra que houve alteração significativa na capacidade financeira do alimentante apta a ensejar a redução do valor dos alimentos, bem como o valor fixado na sentença é adequado e proporcional.
5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.